Tribunal: STF
Processo: ARE 1309588
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quinta Turma Recursal Federal do Rio Grande do Sul, que “reconhece[u] a incompetência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito” (e-doc. 13).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República.
    Sustenta que “a União é parte legítima passiva nas ações que versem sobre cobrança de valores das contribuições do PASEP. Conforme o art. 1º do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP para UNIÃO, ficando o Banco do Brasil S/A responsável tão somente pela arrecadação de tais valores” (sic, fl. 5, e-doc. 17).
    Argumenta que “o Banco Recorrente, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, não conseguindo obedecer os comandos judiciais por incapacidade operacional, legal e contratual com, motivo pelo qual a presente demanda deve ser julgada improcedente como medida de justiça” (sic, fl. 6, e-doc 17).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 22).
    4. Foi interposto agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, ao argumento de ter sido “demonstrada a violação constitucional” (fl. 5, e-doc. 26).
    O agravante sustenta que o “Recurso Extraordinário interposto respeitou a todos os pressupostos necessários e exigidos em Lei, para sua interposição. Sejam os pressupostos intrínsecos de: cabimento; legitimidade; interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, bem como aos pressupostos extrínsecos: tempestividade, regularidade formal e preparo” (fl. 5, e-doc. 26).
    Pede o provimento do presente recurso (fl. 7, e-doc. 26).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. A Turma Recursal de origem assentou ausência de interesse da União na espécie, decretando a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito: 
    “Antes de analisar o recurso da parte autora, deve ser enfrentada questão de ordem pertinente à competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito. Este Colegiado já teve a oportunidade de se manifestar a respeito do tema no julgamento de idênticas demandas, no RI nº 5035851- 47.2016.4.04.7100 (de relatoria da Juíza Federal Joane Unfer Calderaro, sessão de 31/08/2017), no RI nº 5028449-46.2015.404.7100, (sessão de 06/10/2015, relatoria do Juiz Federal Giovani Bigolin), no RI nº 5001123-93.2015.404.7106 (de relatoria do Juiz Federal Andrei Pittem Velloso, sessão de 24/05/2016), nº 5001125-63.2015.404.7106/RS (de relatoria do Juiz Federal Giovani Bigolin, j. 04/08/2016), cujos fundamentos, a fim de evitar tautologia, transcrevo a seguir e adoto como razões de decidir: (…) Aponto, inicialmente, que não há legitimidade da União para figurar no polo passivo desta demanda. É claro na inicial que a insurgência do autor prende-se ao fato de que o saldo sacado por ocasião de sua passagem à inatividade (reforma) apresentou montante irrisório. O Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi instituído no ano de 1970 com o objetivo de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes (órgãos de administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal e fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público). Em 1988, a novel Constituição Federal definiu em seu Artigo 239 regras para a correta destinação dos recursos arrecadados, os quais deixaram de ser creditados aos participantes e passaram a compor o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT para custear o pagamento do seguro desemprego, do abono salarial e para fomentar o setor produtivo, ao ser utilizado por instituições financeiras em aplicações por meio de linhas de crédito especiais do FAT. Assim, desde 1989, deixaram de ocorrer depósitos diretos na conta em favor do trabalhador/servidor dela titular. Nesse contexto, não vejo como possa a União ser questionada acerca de uma sistemática que já não se encontra em vigor há mais de vinte e cinco anos. Daí resulta que o único legitimado para responder ao pedido vertido na inicial é o banco depositário, responsável pela administração dos depósitos nas contas que já existiam. Desta forma, reconheço a ilegitimidade passiva da União para figurar no feito e a excluo da lide. Pois bem. Remanesce, então, no polo passivo, apenas o Banco do Brasil, pessoa jurídica de direito privado, que não se enquadra no rol de pessoas jurídicas que dão causa a que a demanda tramite perante a Justiça Federal, cuja competência está adstrita às causas em que participa a União, autarquias ou empresas públicas federais, na condição de autoras, rés ou interessados, nos termos do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, in verbis: (…) Reconhecida a ilegitimidade passiva da União Federal, o feito deve ser julgado parcialmente extinto, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015. Na parte remanescente, que extrapola a competência da Justiça Federal, declino da competência para a Justiça Estadual, para onde o processo deverá ser remetido, após a extração de cópias em meio físico, a quem caberá deliberar acerca da nulidade dos atos decisórios afetos à sua competência, haja vista o previsto no art. 64, § 4º, do CPC/2015. A decisão da Turma Recursal assim proferida, no âmbito dos Juizados Especiais, é suficiente para interposição de quaisquer recursos posteriores. Em assim sendo, rejeito todas as alegações que não tenham sido expressamente analisadas nos autos, porquanto desnecessário seu exame para se chegar à conclusão a que se chegou na presente decisão” (fls. 1-3, e-doc. 13).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de competir à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União, fixando a competência da Justiça Federal ou não. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 607.050-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.266.846-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    7. Rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.099.446-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 9.5.2018).
    “Direito do consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. Demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. Competência da justiça estadual. Matéria infraconstitucional. Nova apreciação dos fatos e prova dos autos. Súmula 279/STF. Caráter protelatório. 1. Não havendo interesse da União no feito, compete à Justiça estadual julgar demanda entre empresa concessionária de serviço público e particular. 2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação processual aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.008.733-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para o deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 904.337-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas em processos semelhantes ao presente: RE n. 1.303.634, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.2.2021, e ARE n. 1.283.976, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2020.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora